Tribunal: TJDFT
Processo: 0754729-41.2025.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Consumidor. Ação de conhecimento. Contrato de prestação de serviços de eficiência energética – duplicidade de cobrança de fatura – inexistência. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Ação de conhecimento em que a parte autora formula pedidos de rescisão contratual e restituição de valores pagos. Aduziu que celebrou com a requerida contrato de eficiência energética (ID n. 79143442). Alegou que, durante a execução do contrato, houve cobrança em duplicidade da fatura referente ao mês de março de 2025. Acrescentou que, em razão dessas cobranças e da mudança da concessionária de energia, solicitou a rescisão contratual, ocasião em que foram realizadas outras cobranças relativas à multa contratual e à taxa de mudança.
2. Os pedidos foram julgados procedentes, reconhecendo que a rescisão promovida pelo consumidor decorreu de culpa da ré, declarando a inexistência da cobrança de R$ 300,00 e condenando a requerida ao pagamento em dobro da quantia de R$ 293,02.
3. A matéria de mérito devolvida para reexame pelo Colegiado está limitada ao reconhecimento de que não houve a realização de cobrança em duplicidade no mês de março de 2025, mas sim de cobrança das faturas de fevereiro e de março do mesmo ano.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se aplicável o CDC; e (ii) saber se houve cobrança em duplicidade no mês de março de 2025.
III. Razões de decidir
5. A relação é de consumo porque, nos termos do art. 2o do Código de Defesa do Consumidor, a empresa intermediária enquadra-se no conceito de fornecedor, por integrar a cadeia de consumo ao auferir lucro com a disponibilização do serviço de eficiência energética.
6. Do exame do processo constata-se que a fatura do mês de fevereiro de 2025 foi emitida com atraso, com vencimento em março de 2025, juntamente com a fatura do mês de março. A autora não conseguiu infirmar tais circunstâncias, as quais justificam a validade da cobrança. A configuração de duplicidade exigiria que a parte autora comprovasse a regularidade das cobranças anteriores, o que não ocorreu.
7. O pagamento de fatura em atraso implica a incidência dos acréscimos decorrentes da mora.
8. Assim, não comprovado pagamento duplicidade e, respeitado entendimento diverso na origem, não procede o pedido de restituição de indébito (R$ 293,02 - ID 79143451 - Pág. 2).
IV. Dispositivo
9. Recurso provido.
Para reformar em parte a sentença e julgar improcedente o pedido de ressarcimento da quantia de R$ 293,02.
10. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
11. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.
_________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a